Tribunal: TJDFT
Processo: 0735502-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735502-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Jose Carlos Cardoso Agravado: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Carlos Cardoso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0704008-50.2023.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de requerimento de formulado por JOSE CARLOS CARDOSO, no qual pugna o cancelamento do precatório de Id 188016044 e, ato contínuo, a expedição de RPV, haja vista que o valor devido seria inferior ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Argumenta que nos autos do RE 1.491.414 fora declarada a constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, tendo sido afastada a tese de vício de iniciativa. Todavia, em consulta ao site do c. Supremo Tribunal Federal, percebeu-se que não houve o trânsito em julgado do citado recurso. Assim sendo, ainda que a decisão da Corte Constitucional possua efeitos erga omnes é imperioso que se aguarde a finalização do trâmite do apelo extraordinário, haja vista que podem sobrevir modulações ou novas orientações acerca da temática lá discutida. Assim sendo, aguarde-se o trânsito em julgado do RE 1.491.414.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 63278388), em síntese, que é credor de montante objeto de obrigação alimentar. Acrescenta que a Requisição de Pequeno Valor (RPV) passou a ser quantificada em 20 (vinte) salários mínimos pela Lei local no 6.618/2020, razão pela qual seus dispositivos normativos devem ser imediatamente aplicados ao caso concreto, tendo em vista sua natureza processual e em respeito ao princípio da segurança jurídica. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de RPV em relação ao crédito quantificado em até 20 (vinte) salários mínimos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 63070535 e Id. 63070536). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à aplicação da Lei local no 6.618/2020 com a finalidade de expedição de RPV. A referida lei, em vigor desde 15 de junho de 2020, alterou a Lei no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. No caso dos presentes autos deve ser observada a orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que ratificou a constitucionalidade de leis estaduais similares à Lei no 6.618/2020 aludida. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra da Excelsa Suprema Corte: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1o DA LEI 10.166/2017 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA PARTE EM QUE ACRESCENTOU OS INCISOS I E II AO § 1o DO ARTIGO 1o DA LEI ESTADUAL 8.428/2003. AUMENTO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR ESTADUAIS. CARACTERIZAÇÃO DOS VALORES NOMINAIS DE CONDENAÇÕES PROVENIENTES DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA QUE TENHAM NATUREZA ALIMENTAR COMO OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REJEIÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO DO VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A PROJETO DE LEI APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 66, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CADUCIDADE OU PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS PARA FINS DE PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIOS. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO MEDIANTE REQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AOS LEGISLADORES ORDINÁRIOS DE CADA ENTE FEDERATIVO COMPETE TÃO SOMENTE FIXAR OS VALORES-TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA DISPENSA DE PRECATÓRIOS PARA OUTRAS HIPÓTESES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A inobservância do prazo previsto no artigo 66, § 4o, da Constituição Federal para o Poder Legislativo apreciar o veto do chefe do Poder Executivo a projeto de lei acarreta tão somente a inclusão da matéria na ordem do dia da sessão imediata e o sobrestamento das demais proposições até sua votação, não se podendo extrair do texto constitucional a caducidade ou preclusão desta prerrogativa do Poder Legislativo. 2. A Constituição Federal determina que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de decisões judiciais deverão se dar por meio de precatórios (artigo 100, caput, CRFB). Nada obstante, o texto maior exclui de tal sistemática os pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor (artigo 100, § 3o, CRFB), podendo ser fixados valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, § 4o, CRFB). O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece o teto provisório das obrigações de pequeno valor para os entes subnacionais até a publicação das respectivas leis sobre a matéria (artigo 87, ADCT). 3. Não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Pode Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), nem tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Precedentes: ADI 4.727, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/4/2023; ADI 2.421, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2020; ADI 2.177, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019; ADI 5.293, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2017; ARE 878.911-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2016, Tema 917; ADI 2.803, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2014; ADI 3.394, Plenário, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 24/8/2007. 4. O inciso I do § 1o do artigo 1o da Lei 8.428/2003 do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentado pela Lei estadual 10.166/2017, estabelece o teto das obrigações de pequeno valor no patamar de “sessenta (60) salários mínimos quando os beneficiários, na data da ordem da expedição da requisição, contarem mais de sessenta (60) anos de idade ou que sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei”, não havendo nenhum vício de constitucionalidade nesta disposição. 5. O inciso II do § 1o do artigo 1o da Lei 8.428/2003 do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentado pela Lei estadual 10.166/2017, estabelece que serão considerados obrigações de pequeno valor os “valores nominais quando egressos de Juizados Especiais da Fazenda Pública e tenham natureza alimentícia”. A norma não versa valor-teto de obrigações de pequeno valor, mas elege uma determinada categoria de dívidas provenientes de condenações judiciais da Fazenda Pública estadual cujo pagamento se dará sem a observância do regime de precatórios, independentemente do valor do débito, configurando exceção ao regime de precatórios não prevista na Constituição Federal. 6. As causas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que inicialmente se submetam ao limite de sessenta salários mínimos (Lei federal 12.153/2009), estão sujeitas a eventuais multas, honorários advocatícios de sucumbência e outros acréscimos que podem acarretar valores superiores ao limite inicial. 7. O pagamento das obrigações de pequeno valor mediante requisição deve observância estrita às balizas estabelecidas no texto maior, competindo aos legisladores ordinários de cada ente federativo tão somente fixar os valores-teto das referidas obrigações, sendo-lhes vedado ampliar a dispensa de precatórios para outras hipóteses, sob pena, inclusive, de ofensa ao princípio da isonomia, consideradas as situações não abarcadas pelo privilégio. 8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o da Lei 10.166/2017 do Estado do Rio Grande do Norte, na parte em que acrescentou o inciso II ao § 1o do artigo 1o da Lei estadual 8.428/2003.” (ADI 5706, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-03-2024 PUBLIC 13-03-2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão a Lei local no 6.618/2020 é constitucional e, portanto, está a produzir efeitos jurídicos válidos, devendo ser aplicada à hipótese concreta, com a subsequente determinação de expedição de RPV no montante equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos jurídicos da decisão interlocutória ora impugnada pode causar dano econômico indevido ao recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a expedição de RPV em relação ao crédito pretendido no montante de até 20 (vinte) salários mínimos. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator